Tribunal: STF
Processo: Rcl 66799
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 59 DA SÚMULA VINCULANTE. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA DESTA CORTE QUE SE REPUTA VIOLADO. INADMISSIBILIDADE DO PLEITO RECLAMATÓRIO. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por alegado descumprimento do disposto na Súmula Vinculante n. 59 desta Suprema Corte nos autos n. 0041455-93.2015.8.09.0162. 



    Consta nos autos que os reclamantes foram condenados à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    A defesa alega, em síntese, que a hipótese dos autos é “idêntica àquela debatida quando do julgamento da HC 118.533 pelo STF, oportunidade em que se decidiu que é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06)”.



    Sustenta, ademais, que “a pena imposta aos réus pelo crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 deveria ser de 1 ano e 8 meses, se tivesse sido aplicado a redução de 2/3, todavia, o juiz sentenciante de primeiro grau aplicou a redução de 1/6”. 



    Requer seja cassada a decisão impugnada, para afastar a fixação do regime inicial fechado fixado na sentença condenatória e confirmado em sede de apelação.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece seguimento. 



    Inicialmente, faz-se importante registrar que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    In casu, alega-se violação ao enunciado da Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal. 



    Conforme consta nos autos, verifica-se que o acórdão ora impugnado foi publicado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em 17/05/2022.



    Em contrapartida, o enunciado de Súmula Vinculante n. 59 foi aprovado pelo Plenário desta Suprema Corte em 19/10/2023 e publicado no DJe em 27/10/2023.



    Destarte, constata-se que o paradigma que se alega violado foi aprovado e publicado em data posterior à decisão ora impugnada na presente reclamação.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. Nesse sentido, cito: 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS VINCULANTES NºS 37/STF E 42/STF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR ÀS PUBLICAÇÕES, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDAS FORMULAÇÕES SUMULARES – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO.



    – Considerado o que dispõe o art. 103-A, ‘caput’, da Constituição, somente a partir da data em que o enunciado sumular é publicado em órgão da imprensa oficial é que passa a ter eficácia vinculante, impondo-se, em consequência, à observância dos demais juízes e Tribunais, excluídos do seu alcance todos os atos decisórios anteriores à sua publicação.



    – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato reclamado tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, do enunciado de súmula vinculante invocado como paradigma.” (Rcl 24.396-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/5/2017).



    Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010) .



    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente